Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727199-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA BARBOSA MARTINS RECORRIDOS: BRUNO GIMENES PERETI, FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na decisão agravada. 2. Por se tratar de presunção relativa, mostra-se permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais, hipótese da lide. 3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 4. Aplicada a multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento que interpôs o agravo interno ocorreu de forma legítima, com o intuito de combater a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma que a multa aplicada não é automática, uma vez que a penalidade não é mera decorrência lógica do não provimento do agravo em votação unânime e pressupõe que seja manifestamente inadmissível ou que a sua improcedência seja evidente, o que não é o caso dos autos. Requer que todas as publicações ocorram em nome da advogada DAIANE FERREIRA, OAB/DF 47.939. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações ocorram em nome da advogada DAIANE FERREIRA, OAB/DF 47.939. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023